Tribunal: TJDFT
Processo: 0704080-58.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS. RECOLHIMENTO INTEGRAL NÃO COMPROVADO NO PRAZO LEGAL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção.
2. A instituição financeira sustenta que o preparo foi realizado de forma regular e, por equívoco, deixou de juntar os comprovantes. Argumenta que não foi intimado para realizar a complementação do preparo, razão pela qual o recurso interposto não pode ser considerado deserto.
3. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 61569001 e 61727764).
4. No caso, a recorrente não é beneficiária da gratuidade de justiça e, embora tenha efetuado o pagamento das custas (ID 58482044), deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo assinado por lei.
5. Dispõe o Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:
“Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso.
§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”
6. Outrossim, é descabida a intimação do recorrente para complementar o preparo, conforme o Enunciado 168 do FONAJE: "Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”.
7. Por conseguinte, não sendo beneficiário da justiça gratuita, a recorrente deveria ter comprovado no processo o pagamento das custas e do preparo recursal e, não o fazendo, deve ser reconhecida a deserção recursal. Nesse sentido: Acórdão 1791353, 07627085920228070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 7/12/2023.
8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).